Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. Os documentos acostados aos autos do processo de origem, notadamente o demonstrativo de rendimentos concernente ao mês de outubro de 2025, revelam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no importe de R$ 26.385,44 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e, líquida, no montante de R$ 11.224,11 (onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e onze centavos), sendo evidente que ambas as quantias extrapolam o limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora adotada como parâmetro. 3.1. Mesmo que o montante referente à renda mensal líquida recebida pelo agravante fosse, eventualmente, inferior ao mencionado limite, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
4. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas de natureza extraordinária, mas apenas aquelas decorrentes de gastos habituais e/ou voluntários.
5. Como reforço argumentativo convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
6. Recurso conhecido e desprovido.